Tribunal: STF
Processo: HC 98880
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
CRIME – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – INADEQUAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95. O Pleno, no julgamento do Habeas Corpus nº 106.212/MS, assentou a harmonia do disposto no artigo 41 da Lei nº 11.340/06 – afastando a aplicação da Lei nº 9.099/95 – com a Constituição Federal, uma vez verificada a prática criminosa doméstica. 



    AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA – LEI Nº 11.340/06 – REPRESENTAÇÃO – RECUO. A audiência prevista no artigo 16 da Lei nº 11.340/06, específica, pressupõe a iniciativa da vítima visando a afastar a representação.